Tribunal: TJES
Processo: 5009443-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009443-22.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO GONCALVES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP – FURTO SIMPLES, ART. 155, “CAPUT”, DO CPB – AUSÊNCIA DE “
PERICULUM LIBERTATIS
” – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1) O paciente foi indiciado pelo delito de furto simples, previsto no art. 155, “caput”, do CP, cuja pena máxima em abstrato é de quatro anos, o que demonstra que o caso não se enquadra na previsão do inc. I, do art. 313 do CPP. Além disso o paciente é primário e apresentou-se espontaneamente a Delegacia de Polícia, demonstrando espírito colaborativo com o andamento das investigações, o que aliado à demora na conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia demonstra ausência de “periculum libertatis, sendo a substituição da prisão preventiva por medida cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mais adequada ao caso em apreço.

2) Uma interpretação feita a partir do texto constitucional nos informa que a prisão preventiva se trata de medida de exceção, sendo a “
ultima ratio
” entre as medidas cautelares previstas no CPP, devendo ser prestigiada a garantia à liberdade de locomoção.

3) Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor do paciente

RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora a
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES
, nos autos da ação penal nº 0008171-31.2022.8.08.0048.

Requer a concessão de liberdade provisória ao paciente diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e diante da ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido Alvará de Soltura.

Ao ser analisado o pleito liminar, na data de 26/09/2022, houve concessão parcial para substituir a prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. (ID 3427940).

Despacho reiterando o ofício de requisição das informações (ID 4320293), na data de 27/02/2023.

Novo despacho reiterando a requisição de informações (ID 4817514), na data de 27/04/2023.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 4923959), na data de 11/05/2023.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem. (ID 4939480).

Os autos vieram conclusos na data de 15/05/2023.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente

RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora a
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES
, nos autos da ação penal nº 0008171-31.2022.8.08.0048.

Requer a concessão de liberdade provisória ao paciente diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e diante da ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido Alvará de Soltura.

Ao ser analisado o pleito liminar, na data de 26/09/2022, houve concessão parcial para substituir a prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. (ID 3427940).

Despacho reiterando o ofício de requisição das informações (ID 4320293), na data de 27/02/2023.

Novo despacho reiterando a requisição de informações (ID 4817514), na data de 27/04/2023.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 4923959), na data de 11/05/2023.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem. (ID 4939480).

Os autos vieram conclusos na data de 15/05/2023.

Pois bem.

Como é cediço, para a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
, é necessária demonstração inequívoca do direito apontado pelo impetrante bem como o perigo da demora, isto através de prova pré-constituída, vedando-se qualquer dilação probatória que não seja a estritamente documental, o que vislumbro no presente momento pelo cotejo preliminar dos autos.

Em sumária análise deste
writ
constitucional, entendo que existem razões para a substituição da prisão preventiva do paciente
RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA
por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Conforme narrado pela impetrante, o paciente está sendo indiciado pela prática do delito de furto simples, por haver subtraído diversos objetos de valor, principalmente aparelhos de telefone celular, relógios e cordões, acautelados nos cartórios das Varas do Fórum do Município de Serra/ES, onde trabalhava no período noturno na função de vigilante em empresa terceirizada que prestava serviços ao Poder Judiciário Capixaba.

Segundo aponta a defesa, o ora paciente compareceu espontaneamente na 3ª Delegacia Regional de Serra (Plantão) para confessar a autoria de furto de materiais apreendidos no Fórum Criminal da Serra, objeto dos Boletins de Ocorrência de n° 48836416 e 48896872.

Mesmo na ausência de situação flagrancial, o paciente ficou acautelado na Delegacia de Polícia das 10:20 da manhã até a noite, ocasião em que chegou decisão concessiva em representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva do ora paciente.

A decretação da prisão preventiva se deu na data de 17/09/2023.

Após ter contato com a decisão acoimada de coatora, entendi que não havia como se vislumbrar os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva, e que a substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelava como mais consentânea com o caso em apreço.

Constava tanto da decisão acoimada de coatora quanto da representação feita pela Autoridade policial, que o indiciamento se deu pelo delito de furto simples, previsto no art. 155, “caput”, do CP, cuja pena máxima em abstrato é de quatro anos, o que em uma primeira análise demonstra que o caso em exame não se enquadra na previsão do inc. I, do art. 313 do CPP.

Além disto, após pesquisa realizada no sistema E-Jud, verifiquei que não constam registros de antecedentes criminais do paciente, além da ação penal originária deste ‘writ’, o que demonstra a sua condição de primariedade, afastando a hipótese do inc. II do art. 313 do CPP.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA MÁXIMA IGUAL A 4 ANOS. PACIENTE PRIMÁRIO. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 313 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. O Paciente foi indiciado pela prática do crime de receptação simples, previsto no artigo 180, caput , do Código Penal, eis que foi preso em flagrante delito na posse do veículo Hyundai HB20 placa OVI-6425 que possui restrição de furto/roubo. II. O artigo 312 do Código de Processo Penal preconiza que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos , o que não é o caso da hipótese em testilha, é dizer, o delito previsto no artigo 180 do Código Penal possui como pena máxima cominada em abstrato 04 (quatro) anos. É de ver-se, outrossim, que o Paciente é primário, não há dúvidas quanto a sua identidade e o delito não foi cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, bem como não há necessidade de se garantir medidas protetivas de urgência. Logo, não há razão para a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ. III. A concessão da ordem se impõe diante da ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar, motivo pelo qual se conclui haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. IV. Ordem de Habeas Corpus Concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210033906, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Além disso, observei que a impetrante demonstrou que o paciente possui endereço fixo e família constituída, com quatro filhos menores, sendo que procurou espontaneamente a Delegacia de Polícia para confessar o delito, demonstrando espírito colaborativo com a investigação criminal e intenção de cumprir as determinações do processo.

De igual modo, também deve ser levado em consideração que não se trata de delito cuja pena seja severa, de modo que a concessão da liminar observa também o princípio da homogeneidade.

Portanto, uma interpretação feita a partir do texto constitucional nos informa que a prisão preventiva se trata de medida de exceção, sendo a “
ultima ratio
” entre as medidas cautelares previstas no CPP, sendo a garantia à liberdade de locomoção uma das mais importantes do nosso ordenamento jurídico.

Feitas essas considerações, entendi por conceder a liminar, em decisão datada de 26/09/2022, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ante a ausência de “periculum libertatis”.

Destaco ainda que, até o presente momento, não houve conclusão do inquérito policial, mesmo após distantes oito meses de proferido o ato coator, pelas informações prestadas pela Autoridade Coatora ainda constam pendentes o cumprimento de diligências.

A demora na conclusão do inquérito, no oferecimento das informações neste Habeas Corpus, bem como o não oferecimento da denúncia, reforçam a ausência do “
periculum liberatis
”.

HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A demora no oferecimento da denúncia ultrapassou os critérios da razoabilidade, sem que a dilação do prazo tenha tido contribuição da defesa. Decorreu, na verdade, da deficiência exclusiva do aparato estatal. 2. Estando presente o fumus comissi delicti e estando o processo em sua fase inicial, é recomendável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a aplicação da lei penal. 3. Ordem parcialmente concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210014658, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021)

Registro, por fim, que nada obsta que o MM. Juízo de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a acrescentar novas medidas cautelares entre as previstas no artigo 319 do CPP.

Destarte,
CONCEDO PARCIALMENTE A
ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente concedida, para determinar a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:

1.

Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

2. Manutenção de endereço atualizado, comparecimento a todos os atos do processo e sempre que solicitado;

3. Proibição de ausentar-se do estado sem prévia autorização judicial;

4. recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.